Tribunal: TJDFT
Processo: 0722161-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO.
I – Constatada a omissão no acórdão quanto ao pedido de exclusão da multa, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o vício, no entanto, mantido o resultado do julgamento.
III – Embargos de declaração parcialmente providos, sem alteração no resultado do julgamento.